Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO EM LAVANDERIA HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL. NÍVEL MÁXIMO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. DITAMES NORMATIVOS. HARMONIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. A garantia ao adicional de insalubridade, fundamentado no art. 7o, XXIII, da Carta Magna, encontra respaldo legal no art. 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e regulamentar no Decreto Distrital 32.547/2010.

2. Ante a constatação de que a sentença combatida se coaduna com as conclusões constantes do laudo pericial, realizado por profissional habilitado, e verificada satisfatória adequação entre as atividades profissionais desempenhadas por servidor público lotado em lavanderia hospitalar e os contornos normativos aplicáveis à espécie, sobretudo o anexo XIV da Norma Regulamentadora 15, expedida pelo Ministério do Trabalho, inexiste óbice à concessão de adicional de insalubridade, em grau máximo, correspondente à incidência do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico.
3. Reexame obrigatório e apelo não providos.